Tribunal: TJMT
Processo: 1008466-85.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1008466-85.2020.8.11.0000
Impetrantes: Anatalicio Vilamaior e Caio Fellipe Batista Vilamaior
Paciente: Paulo Ricardo Oliveira de Souza
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Paulo Ricardo Oliveira de Souza, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.
Em uma narrativa confusa, os impetrantes relatam que ao paciente fora imputada a prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, sem que houvessem “provas concretas” acerca de sua participação, estando-se diante de denúncia sem embasamento idôneo.
Asseveram que, após representação da autoridade policial, e com anuência do Ministério Público, o Juízo de origem decretou a prisão temporária do paciente, em desconformidade com os pressupostos da Lei 7.960/89, uma vez que “os delitos a ele imputados – estelionato e furto – não se enquadram no rol do art. 1o” – p. 5, Id 39673493.
Salientam que, tão logo teve notícia do procedimento instaurado contra si, o paciente compareceu ao órgão policial para apresentar sua versão sobre o caso, de modo que, em momento algum, deu indícios de que pretende se furtar à aplicação da lei.
Pontuam que, na verdade, o objetivo da impetração é “a declaração de que o paciente fora preso sem estar em estado de flagrância, inteligência do artigo 302 do CPP, e tal pedido não ter sido analisado pelo juízo singular (sic)” – p. 8, Id 39673493.
Registram, por conseguinte, os predicados pessoais favoráveis do paciente, tais como a primariedade e ocupação lícita.
Com essas considerações, pedem, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para colocar o paciente em liberdade, por não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional, ou “pela falta de estado de flagrância”.
Com a inicial foram juntadas cópias do boletim de ocorrência, documentos pessoais e procuração – Id 39673494.
É o relatório.
Sabe-se que o acolhimento de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que só pode ser concedida em caso de flagrante ofensa ao direito de ir e vir do paciente.
Na presente hipótese, contudo, não obstante os argumentos apresentados pelos impetrantes, não verifiquei, de plano, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, sobretudo porque não foi juntada a decisão judicial que decretou a prisão do paciente, o que impossibilita a aferição da veracidade da situação retratada.
Aliás, dada a ausência de documentos imprescindíveis, não é possível verificar nem mesmo a data em que o paciente foi preso, e se foi por situação de flagrante ou posterior decreto de prisão preventiva ou temporária, havendo dúvidas até mesmo quanto aos crimes a ele imputados, pois ora os impetrantes mencionam um suposto roubo majorado, ora a prática de estelionato e furto.
Assim, considero prudente que se aguarde a disponibilização de mais esclarecimentos sobre o caso, o que eventualmente poderá ser suprido pela juntada das informações.
Por tais fundamentos, indefiro a liminar vindicada.
Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, consignando o prazo de 5 dias para resposta.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 14 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator